Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-10.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-10.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSA MARIA SCARANTO - CPF: 423.730.699-20 (APELANTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), ALLAN ULLRICH - CPF: 958.681.001-15 (APELANTE), ALAINE SCARANTO ULLRICH - CPF: 044.737.701-92 (APELANTE), ALINE ULLRICH - CPF: 034.261.601-37 (APELANTE), LEONIDA MARIA ULLRICH - CPF: 251.454.529-34 (APELADO), RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA - CPF: 967.856.751-20 (ADVOGADO), MAYCON ULLRICH - CPF: 871.296.551-00 (APELADO), RACHEL ULLRICH - CPF: 716.300.311-00 (APELADO), JOSIAS GARCIA RIBEIRO - CPF: 899.187.700-15 (ADVOGADO), MICHELLI ULLRICH - CPF: 956.024.531-72 (APELADO), RETIMOTOR RETIFICADORA DE MOTOR LTDA - CNPJ: 24.748.568/0001-53 (APELADO), ESPÓLIO DE DERLI REPKE ULLRICH (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSA MARIA SCARANTO
E OUTROS.

APELADO(S):

LEONIDA MARIA ULLRICH
E OUTROS.

E
MENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO
ORDINÁRIO
. FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo de usucapião sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse-adequação e ilegitimidade ativa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes possuem legitimidade e interesse processual para
meeira e herdeiros pleitearem
usucapião
de imóveis de advindos
de
direitos estabelecidos em
instrumento contratual de dissolução da sociedad
e
firmado
diretamente
com o
proprietário
em favor do
de cujos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião é uma forma de aquisição originária de propriedade, enquanto a sucessão é uma forma de transmissão derivada da propriedade, conforme o princípio da
saisine.

4.
A
usucapião como forma indireta para regularizar a documentação
de imóveis recebidos
por aparente sucessão
revela inadequação da via eleita.

5.
A
usucapião não pode ser utilizada para regularizar título de domínio de imóveis que devem ser objeto de inventário.

6.
A
pretensão de usucapir está relacionada com a aquisição da propriedade de forma originária, não se prestando à regularização da situação registral de imóveis por via oblíqua.

7. A aparente confusão e litígio entre os espólios em relação aos imóveis advindos da dissolução da sociedade empresarial não obsta a abertura do inventário, ante a necessidade de discussão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A usucapião não pode ser utilizada como meio indireto para a transmissão da posse e da propriedade de bem imóvel que deve ser objeto de inventário.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 18a Câmara Cível - 0001931-61.2018.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ROSA MARIA SCARANTO
E OUTROS
,

tirado contra sentença (ID
240760727
) proferida pelo Juízo da
2
a

Vara da Comarca
de Água Boa
que, na
Ação
de Usucapião
movida
em desfavor de
LEONIDA MARIA ULLRICH, ESPÓLIO DE DERLI REPKE ULLRICH, RACHEL ULLRICH e MICHELLE ULLRICH
,
julg
ou
extinto o processo sem resolução de mérito, nestes term
o
s
:

[...]

Nesse sentido, este Juízo entende que deve julgar extinta a demanda sem a resolução do mérito, tendo em vista
a falta de interesse-adequação em razão da impossibilidade de os requerentes, em nome próprio, pretender à transmissão da propriedade via usucapião sem a utilização do processo de inventário.

Além disso, este Juízo entende que também
não há legitimidade ativa dos autores ao pleitear em nome próprio suposto direito material pertencente ao Espólio de Oldemar
Repke
Ullrich, pois embora todos os herdeiros e a meeira estejam no polo ativo da ação, pela narrativa da petição inicial, nitidamente, evidencia-se ser este o real sentido.

III – Dispositivo

Diante do exposto, ante
a falta de interesse-adequação, bem como a ilegitimidade ativa dos autores em pleitear em nome próprio direito alheio, este Juízo JULGA EXTINTO
o processo sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA as partes requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importante equivalente a 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
240760735
),
os apelantes

apresenta
m
a seguinte tese
preliminar
:

Da legitimidade e interesse processual das apelantes.

O
s
apelado
s
, por sua vez,
apresenta
m
contrarrazões (ID
240760739
)
rebatendo as apelações dos apelantes, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROSA MARIA SCARANTO
E OUTROS.

APELADO(S):

LEONIDA MARIA ULLRICH
E OUTROS.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa que, na Ação de Usucapião
,
julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito,
em razão da
falta de interesse-adequação, bem como a ilegitimidade ativa
autores, ora apelantes,
em pleitear em nome próprio direito alheio.

Em síntese, os apelantes (meeira e herdeiro do Sr. Oldemar)
pretendem obter a propriedade de imóveis que seria de propriedade do Espólio de Derli
Repke
Ullrich
(
Lotes 08 e 10 da Quadra 20 – Matrículas

n° 1407 e 587
)
.

Afirmam para tanto
que o Sr. Oldemar possuía cotas na empresa “
Retimotor
Retificadora do Motor Ltda.” com seu irmão, Sr. Derli
Repke
Ullrich, e que, em 2009, os irmãos dissolveram parcialmente a sociedade e dividiram os bens, incluindo
referidos imóveis
, que ficaram sob domínio de Oldemar e sua esposa.

Aduzem ainda que possuem os imóveis pacificamente desde 2009, utilizando-os como domicílio e alugando-os para empresas, tendo inclusive realizado benfeitorias nos imóveis. Com mais de 12 anos de posse contínua e pacífica, pedem o reconhecimento da propriedade por usucapião, conforme os artigos 1.238 e 1.241 do Código Civil de 2002.

O
Juízo
a quo
, ao apreciar o pleito dos autores

entendeu que
ausente o
interesse-adequação em razão da impossibilidade d
os apelantes
, em nome próprio, pretender
em
à transmissão da propriedade via usucapião sem a utilização do processo de inventário
, motivo pelo qual, entendeu que os apelantes são ilegítimos
para
pleitear em nome próprio suposto direito material pertencente ao Espólio de Oldemar
Repke
Ullrich
.

P
asso ao exame
da tese
suscitada
pelo recorrente.

1. Da
legitimidade e interesse processual das apelantes.

Os apelantes sustentam
primeiramente a legitimidade o interesse processual da apelante meeira ROSA MARIA SCARANTO ULLRICH, que passou a exercer a posse dos imóveis

objeto dos autos
junto com
falecido OLDEMAR REPKE ULLRICH, com

animus
domini
, desde a data de formalização do

“Contrato de Separação de Sociedade” firmado à data de 21/04/2009
.

Ademais, aduzem que os apelantes filhos
ALLAN ULLRICH, ALINE

ULLRICH e ALAÍNE SCARANTO ULLRICH são copossuidores dos imóveis

usucapiendos, juntamente com a Apelante meeira
,
onde residem, exercem atividade mercantil e locam algumas salas

comerciais.

Assim,
aduz
em
que
no caso dos autos
é

evidente a legitimidade

e

o interesse processual dos
a
pelantes para a propositura da ação de usucapião.

Pois bem
.

É cediço que a
usucapião é uma forma de aquisição originária de propriedade, evidenciada pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), por
tempo
determinado, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil
, sendo a
sucessão
uma
forma de transmissão derivada da propriedade, na qual os herdeiros ocupam o lugar do falecido em todos os seus direitos e devere
s, em observância ao
princípio da
saisine
, transmite-se, desde logo, aos sucessores, os bens que compõem a herança do falecido (art. 1.784 do Código Civil).

Assim a
usucapião busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade em razão do tempo de posse com ânimo de dono, enquanto o direito de saisine já faz dono o sucessor, bastando a regularização do título.

No caso em questão,
os lotes
objeto dos autos
foram
destinados ao
Sr. Oldemar
através de instrumento contratual de dissolução da sociedad
e
diretamente do proprietário Sr.
Derli
Repke
Ullrich
,
onde se
estabeleceu
a competência
do
s

mesmos

em favor do Sr. Oldemar
, restando consignado que a transferência seria fei
t
a posteriormente
.
Vejamos:

“AO SÓCIO
ODEMAR REPKE ULLRICH
compete:

(...)

- EDIFICAÇÃO PREDIAL, localizada na Rua seis,

centro, Água Boa/MT (antiga
Retimotor
);

consignando que
trata-se
de toda a propriedade que

conste no nome dos sócios, sendo que a

transferência será feita posteriormente, o que fica

previamente acordado (três lotes com as

respectivas construções).

(...)”

Com efeito, após o
falecimento do Sr. Oldemar, os autores, ora apelantes passaram a ser possuidores
dos direitos
descritos no instrumento contratual de dissolução de sociedade firmado entre Sr. Oldemar e Sr. Derli
, por força do direito de herança e cessão de direitos hereditários previsto no artigo 1.784 do Código Civil.
In
verbis
:

C
ó
digo Civil.

Artigo
1.784
-
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

In
casu
,

os apelantes possuem
aparente
direito de herança e cessão de direitos hereditários
d
a propriedade do
s
be
ns em questão
, não podendo
se valer da ação de usucapião
como forma direta para transmissão da propriedade
de imóveis
q
ue não
foram
objeto de
inventário.

Dessa forma, o
objetivo
dos apelantes
é claro no sentido de utilizar a usucapião como forma indireta para regularizar documentação referente à propriedade
dos bens imóveis
objeto dos autos
, o que revela inadequação da via eleita
, sendo que a
pretensão de usucapir está relacionada com a aquisição da propriedade de forma originária, não se prestando à regularização da situação registral de imóveis por via oblíqua, especialmente devido à questão tributária incidente sobre a transmissão de bens.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. ÁREA QUE ERA DO GENITOR DO
APELANTE. AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. possibilidade da formalização pretendida por outros meios, que não pelo ajuizamento da demanda de usucapião. sentença mantida. recurso desprovido. A usucapião é meio pelo qual se busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade em razão do tempo de posse com o ânimo de dono, já o direito de saisine já faz dono o sucessor, bastando, tão somente, a regularização do título.
A ação de usucapião não pode ser utilizada como meio indireto para a transmissão da posse e da propriedade de bem imóvel que deve ser objeto de inventário, não servindo, portanto, para regularizar título de domínio.

(TJPR - 18a Câmara Cível - 0001931-61.2018.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA
- J.
17.06.2024)
.

Portanto,
aos apelantes
carece do direito de ação por falta de interesse de agir,
eis que buscam
obter a declaração de
propriedade
de imóvel objeto de herança que possui proprietário registral, não servindo
a ação de usucapião
para regularizar título de domínio
.

Desta feita,

importa salientar que
a aparente confusão
e litígio

entre os
espólios do Sr.
Oldemar
e do Sr. Derli
em relação aos imóveis
advindos

da
dissolução d
a
sociedade empresarial
e
m que os
falecidos
, ainda em vida,

fizeram a divisão de vários bens
, incluindo
os
imóveis
objeto dos autos,
não obsta a abertura do invent
á
rio, ante a
necessidade de
discussão possessória.

Logo, deve
m
o
s
apelante
s
providenciar
as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis para realização do
registro do
s
imóve
is
, observando as formalidades exigidas e o recolhimento dos tributos competentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NE
G
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024